Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Conclusos os autos e constatado que o apelo não satisfazia o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação da instituição financeira apelante, porquanto apurado que o eminente subscritor do recurso - Dr. Antônio Samuel da Silveira, de OAB/DF no 36.999 - não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato originário, do qual germinara o substabelecimento outorgado ao subscritor do apelo, encontra-se datado de 06 de abril de 2022 e fora objeto de outorga com prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar da mencionada data, não mais ostentando validade, implicando vício de representação processual, fora assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse a apelante a regularização de sua representação processual1 mediante exibição de instrumento de mandato do qual emergiram os poderes conferidos ao firmatário da apelação que aviara, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na irregularidade formal que o permeia. Regularmente intimado, o apelante deixara transcorrer em branco o prazo que lhe fora assinalado para sanear o vício2, deixando, portanto, de atender ao comando judicial que o exortara a regularizar a peça recursal. Essa constatação conduz à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para postular em Juízo, não tendo o vício sido saneado no prazo assinalado. Desse alinhado deflui, então, a certeza de que o apelo não pode ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal. Diante desses argumentos e aferido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal, deixando o apelo carente de pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal, tornando-o manifestamente inadmissível, lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego-lhe conhecimento. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Despacho de ID Num. 63279160. 2 Certidão de ID Num. 64238674.